Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600693-14.2024.6.16.0171
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
.
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CANDIDATO. DECISÃO DE PRIMEIRO
GRAU
QUE
APROVOU
COM
RESSALVAS
AS
CONTAS
DE
CANDIDATO.
INDEFERIMENTO
DE
DILIGÊNCIAS PELO JUÍZO A QUO. ART.
67 DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
AUSÊNCIA
DE
IRREGULARIDADES
CONCRETAS. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto
pelo
Ministério
Público
de
Almirante
Tamandaré/PR contra sentença do Juízo da
171ª Zona Eleitoral, que aprovou com
ressalvas as contas do candidato ao cargo
de vereador nas Eleições Municipais de
2024.
2. A parte recorrente alega cerceamento da
atividade
fiscalizatória
e
julgamento
precipitado das contas, com indeferimento
de
diligências
requeridas,
bem
como

Num. 44722819 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:40:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515402799400000043661131
Número do documento: 25091515402799400000043661131
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/09/2025 17:28:03
desrespeito ao art. 67 da Resolução TSE nº
23.607/2019.
3. Requer, subsidiariamente, a revisão das
contas para reprovação ou nova aprovação
com ressalvas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
verificar se o indeferimento das diligências
requeridas pelo Ministério Público, sem
demonstração de irregularidades concretas,
comprometeu o julgamento das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 66 da Resolução TSE nº
23.607/2019
determina
que
diligências
sejam realizadas quando os elementos dos
autos forem insuficientes para o julgamento
das contas.
6.
Constatou-se
que
as
diligências
solicitadas pelo Ministério Público foram
genéricas
e
desvinculadas
de
irregularidades
concretas,
conforme
salientado
pela
Procuradoria
Regional
Eleitoral.
7. A ausência de fundamentação adequada
e
a
regularidade
dos
documentos
apresentados, analisados e validados pelo
Sistema de Prestação de Contas Eleitorais
(SPCE), respaldam a sentença de primeiro
grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso
conhecido
e
desprovido.
Mantida a aprovação com ressalvas das
contas do candidato ao cargo de vereador.
9. Tese de julgamento: "O indeferimento de
diligências genéricas e desprovidas de
fundamentação específica, sem prejuízo à
análise
substancial
das
contas,
não
compromete a regularidade da prestação de
contas e a transparência do processo
eleitoral."
Dispositivos relevantes citados:
- Resolução TSE nº 23.6

Inteiro teor:
16/09/2025
Número: 0600693-14.2024.6.16.0171

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 15/08/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600693-
14.2024.6.16.0171, que julgou aprovadas com ressalvas as contas apresentadas pelo prestador de
contas Lucas da Silva Schlichta relativas às Eleições Municipais de 2024, em razão da sua
regularidade, constatando-se tão somente falhas que não a comprometem, com fulcro no art. 30, II,
da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação final de contas
eleitorais do requerente Lucas da Silva Schlichta que concorreu ao cargo de vereador pelo Partido
Novo no município de Almirante Tamandaré, nas eleições municipais de 2024, julgadas aprovadas,
com ressalvas, tendo em vista que, houve valor de sobra de campanha, referente aos
impulsionamentos não utilizados. Recurso pelo Ministério Público Eleitoral alegando que a decisão
de primeiro grau merece reforma por ter cerceado a atividade fiscalizatória da ordem jurídico-
eleitoral própria do Ministério Público Eleitoral, quando indeferiu requerimento ministerial
fundamentado de diligências sob a genérica alegação de desnecessidade. NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANÁ
(RECORRENTE)
LUCAS DA SILVA SCHLICHTA (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44722819
15/09/2025
15:40
Acórdão
Acórdão

Num. 44722819 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:40:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515402799400000043661131
Número do documento: 25091515402799400000043661131
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/09/2025 17:28:03
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.210
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600693-
14.2024.6.16.0171 – Almirante Tamandaré – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANÁ
RECORRIDO: LUCAS DA SILVA SCHLICHTA
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa.
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CANDIDATO. DECISÃO DE PRIMEIRO
GRAU
QUE
APROVOU
COM
RESSALVAS
AS
CONTAS
DE
CANDIDATO.
INDEFERIMENTO
DE
DILIGÊNCIAS PELO JUÍZO A QUO. ART.
67 DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
AUSÊNCIA
DE
IRREGULARIDADES
CONCRETAS. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto
pelo
Ministério
Público
de
Almirante
Tamandaré/PR contra sentença do Juízo da
171ª Zona Eleitoral, que aprovou com
ressalvas as contas do candidato ao cargo
de vereador nas Eleições Municipais de
2024.
2. A parte recorrente alega cerceamento da
atividade
fiscalizatória
e
julgamento
precipitado das contas, com indeferimento
de
diligências
requeridas,
bem
como

Num. 44722819 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:40:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515402799400000043661131
Número do documento: 25091515402799400000043661131
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/09/2025 17:28:03
desrespeito ao art. 67 da Resolução TSE nº
23.607/2019.
3. Requer, subsidiariamente, a revisão das
contas para reprovação ou nova aprovação
com ressalvas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
verificar se o indeferimento das diligências
requeridas pelo Ministério Público, sem
demonstração de irregularidades concretas,
comprometeu o julgamento das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 66 da Resolução TSE nº
23.607/2019
determina
que
diligências
sejam realizadas quando os elementos dos
autos forem insuficientes para o julgamento
das contas.
6.
Constatou-se
que
as
diligências
solicitadas pelo Ministério Público foram
genéricas e desvinculadas de irregularidades concretas, conforme salientado pela Procuradoria Regional Eleitoral.
7. A ausência de fundamentação adequada
e
a
regularidade
dos
documentos
apresentados, analisados e validados pelo
Sistema de Prestação de Contas Eleitorais
(SPCE), respaldam a sentença de primeiro
grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso
conhecido
e
desprovido.
Mantida a aprovação com ressalvas das
contas do candidato ao cargo de vereador.
9. Tese de julgamento: "O indeferimento de
diligências genéricas e desprovidas de
fundamentação específica, sem prejuízo à
análise
substancial
das
contas,
não
compromete a regularidade da prestação de
contas e a transparência do processo
eleitoral."
Dispositivos relevantes citados:
- Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 66,

Num. 44722819 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:40:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515402799400000043661131
Número do documento: 25091515402799400000043661131
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/09/2025 17:28:03
67, 69.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 09/09/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público de Almirante Tamandaré/PR em
face da sentença proferida pelo Juízo da 171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR (ID
44679082), que aprovou com ressalvas as contas do candidato ao cargo de vereador LUCAS DA
SILVA SCHLICHTA.
Em suas razões recursais (ID 44679087), sustenta a parte recorrente que: a) a decisão de
primeiro grau merece reforma por ter cerceado a atividade fiscalizatória da ordem jurídico-eleitoral
própria do Ministério Público Eleitoral, quando indeferiu requerimento ministerial fundamentado de
diligências sob a genérica alegação de desnecessidade; b) a decisão contrariou o disposto no art.
67 da Resolução nº 23.607/2019, uma vez que julgou as contas sem realização de diligências,
sem que tenha se verificado a cumulação de todas as hipóteses exigidas para isso, no caso, em
especial porque não houve parecer favorável do Ministério Público, como se percebe do próprio
histórico processual; c) não se pode admitir que divergências concretamente indicadas a partir de
dados objetivos relacionados à realidade da campanha não sejam objeto de controle efetivo pela
Justiça Eleitoral; d) o "Parecer Técnico Conclusivo" do cartório eleitoral foi insuficiente, limitando-
se a dados do sistema SPCE; e) o fato de serem contas simplificadas não desonera a exigência
de esclarecimentos complementares sobre divergências e inconsistências aparentes e objetivas;
f) a decisão baseou-se em um documento produzido pelo sistema do cartório eleitoral como
referência absoluta, sem uma análise efetiva e substancial que coteje os dados com a realidade
da campanha.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para determinar a devolução dos autos
ao primeiro grau para atendimento das diligências postuladas pelo Ministério Público.
Subsidiariamente, que haja revisão da prestação de contas tal como julgada para reprovação ou
mesmo aprovação de contas com ressalvas.
Devidamente intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID 44679091), requerendo o
desprovimento do recurso, alegando, em síntese, que: a) o Ministério Público Eleitoral trava um
debate infundado com o Juízo de primeiro grau e que o prestador de contas não deve arcar com
as consequências; b) os argumentos do recurso são genéricos e não indicam diligências
objetivas, específicas ou imprescindíveis; c) sendo o Juiz o destinatário da prova, não cabe ao

Num. 44722819 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:40:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515402799400000043661131
Número do documento: 25091515402799400000043661131
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/09/2025 17:28:03
MPE determinar o que deve ou não ser feito; d) todos os questionamentos constantes nos
pareceres foram devidamente respondidos e comprovados nos autos; e) a decisão de primeiro
grau fundamentou sua decisão de não acolhimento de tais diligências.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44705911) manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso, ao entendimento de que “a aprovação das contas
com ressalvas é suficiente, resguardando-se para eventual outra investigação a existência de
ilicitude que possa trazer consequências próprias”.
É o breve relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, especialmente a
tempestividade, o recurso deve ser conhecido.
No mérito, trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público de Almirante
Tamandaré/PR, no âmbito de Prestação de Contas referentes às eleições municipais de 2024,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR, que
aprovou com ressalvas as contas do candidato ao cargo de vereador LUCAS DA SILVA
SCHLICHTA.
Em suas razões recursais (ID 44679087), o Ministério Público Eleitoral pleiteia a reforma da
decisão de primeiro grau que indeferiu diligências necessárias à análise de contas eleitorais,
contrariando o art. 67 da Resolução TSE nº 23.607/2019. Argumenta que o julgamento foi
precipitado, sem que estivessem presentes todas as condições legalmente exigidas para tanto,
notadamente pela ausência de parecer favorável do Ministério Público Eleitoral. Requer a
devolução dos autos para realização de diligências, garantindo análise substancial e respeito à
normativa eleitoral, com revisão das contas ou, ao menos, aprovação com ressalvas.
Quanto às diligências requeridas pelo Ministério Público, observa-se que estas não foram
acompanhadas de fundamentação suficiente que apontasse a existência de irregularidades
concretas.
Questionamentos genéricos não justificam a reabertura da instrução, sobretudo quando os
documentos apresentados se mostram aptos a demonstrar a regularidade das contas.
Ademais, o art. 66 da Resolução TSE nº 23.607/2019 determina que, caso os elementos dos
autos não sejam suficientes para decidir sobre a regularidade das contas, a autoridade eleitoral
deve determinar diligências.
“Art. 66. Não sendo possível decidir de plano sobre a regularidade das contas, na forma do art. 74, com os
elementos constantes dos autos, a autoridade eleitoral determinará a realização de diligência, que deverá ser
cumprida no prazo de 3 (três) dias, seguindo-se novas manifestações da unidade técnica nos tribunais, e do
chefe de cartório nas zonas eleitorais, e do Ministério Público, este no prazo de 2 (dois) dias, após o que o
feito será julgado.”

Num. 44722819 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:40:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515402799400000043661131
Número do documento: 25091515402799400000043661131
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/09/2025 17:28:03

No presente caso, o juízo a quo consignou na sentença:

“Em relação aos esclarecimentos e diligências solicitados pelo Ministério
Público Eleitoral ao candidato, impõe-se indeferi-los, especialmente porque
foram solicitadas sem a efetiva demonstração e relação específica com
irregularidades e inconsistências objetivamente detectadas na prestação de
contas eleitorais do candidato.
Na prestação de contas – simplificada, neste caso - as diligências e
esclarecimentos
devem
ser
solicitados
quando
constatada
alguma
irregularidade, conforme prescreve o art. 64, §3º e o art. 69 da Resolução
TSE 23.607/19.
Em outras palavras, cada diligência requerida deve ser específica, clara e
deve guardar conexão com alguma irregularidade formal ou algum indício
concreto e robusto de omissão de receitas ou de gastos eleitorais, ou da
extrapolação de limites de gastos, do recebimento de recursos de fonte vedada
ou origem não identificada ou da não identificação de doadores originários,
nas doações recebidas de outras prestadoras ou de outros prestadores de
contas – itens que são avaliados na prestação de contas eleitoral simplificada.
As diligências solicitadas pelo Ministério Público, ao contrário disso, se
fundamentam unicamente no fato de a maior parte das quarenta e quatro
categorias de gastos eleitorais presentes no modelo padrão de “extrato da
prestação de contas” do sistema SPCE aparecer “zerada”.
Por si só, esse fato não constitui irregularidade nas contas eleitorais ou um
indício suficiente de omissão de gastos, e é comumente observado nas
prestações de contas eleitorais, sobretudo de vereadores.
Para além da ausência de fundamentação adequada, o próprio teor das
diligências solicitadas pelo Ministério Público é muitas vezes genérico. Tanto
é assim que o órgão requer, de forma abstrata, que o prestador de contas
“justifique de maneira circunstanciada o contexto em que se deu o lançamento
da sua candidatura, com a contextualização correspondente e/ou
complementação dos dados informados até o momento; (...)”.
Requer-se, ainda, que se “Contextualize e informe eventuais deslocamentos
realizados durante a campanha (...)", ou que se justifique a ausência de gastos
em determinadas categorias do SPCE, sem apontar qualquer indício concreto
de que tenha havido omissão.
À vista disso, veja-se que mesmo nos casos em que a prestação de contas
eleitoral é analisada de forma “completa”, ou seja, para quem declarou
gastos acima de vinte mil reais, as diligências e informações adicionais
devem ser requisitadas ao prestador de contas de forma específica, e com a
“a perfeita identificação dos documentos ou elementos que devem ser
apresentados” (prescrição do art. 69 da Res. TSE 23.607/2019), pressuposto
não observado pelos questionamentos acima.
(...)

Num. 44722819 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:40:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515402799400000043661131
Número do documento: 25091515402799400000043661131
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/09/2025 17:28:03
Ressalta-se, por fim, que meros erros formais e/ou materiais corrigidos ou
tidos como irrelevantes no conjunto da prestação de contas não ensejam sua
desaprovação e aplicação de sanção, conforme preceitua o art. 75, da
Resolução TSE nº 23.607/2019 (Lei nº 9.504/1997, art. 30, §§ 2º e 2º-A).
Dessa forma, compulsando os autos, verifico a presença de elementos
suficientes à aprovação das contas com ressalvas, haja vista não haver
qualquer impropriedade ou irregularidade grave, verificando-se somente
falhas que não comprometem a regularidade das contas.”

Considerando a natureza da prestação de contas, cumpre ressaltar que a abertura de diligências
não se impõe em qualquer circunstância. Em seu recurso, o Ministério Público Eleitoral aponta a
anotação de despesas em apenas 04 itens do extrato de prestação de contas, referentes à
produção gráfica e impulsionamento de conteúdo.
Nesse ponto, a existência de material gráfico, sem a declaração de gastos com pessoal,
assinalado pela Procuradoria Regional Eleitoral, por si só, não justifica a desaprovação das
contas ou aposição de ressalvas, especialmente na ausência de indícios de irregularidades.
Compulsando os autos, extrai-se do Demonstrativo de Receitas/Despesas (ID 44679024) que o
valor perfaz R$ 1.329,51 (um mil, trezentos e vinte e nove reais e cinquenta e um centavos) e
trata-se de doação recebida de outros candidatos e de partido político, conforme demonstrado no
relatório de Receitas Estimáveis em Dinheiro (ID 44679028).
Extrai-se ainda que o material gráfico produzido não se restringe à confecção exclusiva de
“santinhos”, mas incluem ainda materiais diversos, tais como adesivos para carro, publicidade em
jornais e revistas, impressos de adesivos perfurados, itens passíveis de utilização direta na
campanha sem a necessidade de distribuição por terceiros.
A confecção de material gráfico de campanha não implica, necessariamente, em despesas com
pessoal ou na utilização de serviços voluntários, sendo plenamente possível que o candidato
realize sua distribuição, de forma pessoal, em locais como residências, feiras e espaços públicos.
No caso em apreço, a quantidade de material gráfico indica, de forma expressiva, que o próprio
candidato tenha efetuado a distribuição de sua propaganda eleitoral, não se caracterizando, por
esse motivo, impropriedade ou irregularidade de natureza grave.
Ademais, o parecer técnico conclusivo emitido pelo Cartório Eleitoral (ID 44679078) não
identificou irregularidades materiais ou omissões relevantes, tampouco apontou a necessidade de
diligências complementares. Não houve constatação de extrapolação do limite de gastos,
omissão de receitas ou despesas, recebimento de recursos de origem vedada ou não
identificada.
O juízo singular considerou, devidamente, o valor de sobra de campanha, referente aos
impulsionamentos não utilizados, entendendo ser suficiente a aposição de ressalvas, uma vez
que não foram pagos com recursos públicos e representam valor irrisório, inferior a dez por cento
das despesas.

Num. 44722819 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:40:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515402799400000043661131
Número do documento: 25091515402799400000043661131
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/09/2025 17:28:03
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral apontou a omissão do registro de gastos
com serviços advocatícios e de contabilidade e o recebimento de fonte vedada, consistente
no material recebido através de doação realizada pelo candidato a Prefeito, filiado ao MDB.
Por oportuno, registre-se que a unidade técnica, após análise, não efetuou apontamento quanto à
omissão de gastos eleitorais, recebimento direto ou indireto de fontes vedadas ou repasse do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha, arguidos pela Procuradoria (ID 44679078 - itens
06, 04 e 08).
Na origem, o Ministério Público Eleitoral limitou-se a requerer em sua manifestação, de forma
lacônica e genérica, que se intimasse o candidato para que “Contextualize e informe eventuais
deslocamentos realizados durante a campanha (...)", ou que se justifique a ausência de gastos
em determinadas categorias do SPCE, sem apontar qualquer indício concreto de que tenha
havido omissão (ID 44679080).
Por tal razão foi bem observado na sentença que, “mesmo nos casos em que a prestação de
contas eleitoral é analisada de forma “completa”, ou seja, para quem declarou gastos acima de
vinte mil reais, as diligências e informações adicionais devem ser requisitadas ao prestador
de contas de forma específica, e com a “a perfeita identificação dos documentos ou
elementos que devem ser apresentados” (prescrição do art. 69 da Res. TSE 23.607/2019),
pressuposto não observado pelos questionamentos acima”.
Verifica-se, assim, que a Procuradoria Regional Eleitoral, apesar da manifestação pelo
desprovimento do recurso, suscitou fatos e argumentos que não foram ventilados no genérico
recurso e tampouco na manifestação ministerial na origem, mais especificamente para
apontar irregularidades específicas, configurando inovação recursal, conduta vedada no
âmbito processual, uma vez que o recurso destina-se à revisão da matéria apreciada no juízo de
origem, nos limites em que foi debatida, e não à introdução de novos fundamentos fáticos ou
jurídicos.
Em observância aos princípios do contraditório, da estabilização da demanda e do duplo grau
de jurisdição, revela-se incabível a ampliação do debate recursal para abranger questões não
oportunamente suscitadas, motivo pelo qual tais alegações devem ser desconsideradas nesta
instância.
Ademais, as supostas irregularidades apontadas pelo Ministério Público Eleitoral de Almirante
Tamandaré/PR carecem de aspectos objetivos característicos do processo de prestação de
contas. A análise contábil, essencialmente ligada à precisão matemática, exige exatidão nos
cálculos e comprovação documental. Notas fiscais, contratos e outros documentos têm como
finalidade demonstrar a correspondência entre os gastos e a campanha eleitoral empreendida
pelo candidato, garantindo que receitas e despesas reflitam, ao final, a transparência e a precisão
das operações realizadas.
Dessa maneira, o recurso do Ministério Público não trouxe elementos para justificar a alteração
da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, a qual está devidamente fundamentada e em
conformidade com os critérios estabelecidos pela Resolução TSE nº 23.607/2019.

Num. 44722819 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:40:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515402799400000043661131
Número do documento: 25091515402799400000043661131
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/09/2025 17:28:03
DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso do Ministério Público
Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR, mantendo a sentença que aprovou com ressalvas as
contas de LUCAS DA SILVA SCHLICHTA, referentes às Eleições Municipais de 2024.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600693-
14.2024.6.16.0171 - Almirante Tamandaré - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES
PANZA - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANÁ - RECORRIDO:
LUCAS DA SILVA SCHLICHTA - Advogado do RECORRIDO: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-
A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.09.2025